Tribunal: TJMT
Processo: 1022868-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1022868-66.2023.8.11.0001
Recorrente (s): HAX E DE ALMEIDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA E GARANTTI SOCIEDADE DE FIANÇA E GARANTIA S/A
Recorrido (s): NANCY BARANHUK RABELLO DE MELLO
Juiz Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024.
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO LIMINAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência.
2. A primeira recorrente pleiteia ilegitimidade passiva, já a segunda recorrente nega falha na prestação de serviço e defende a exigibilidade da dívida.
3. A falha na prestação de serviço foi devidamente demonstrada pela parte consumidora.
4. Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
6. Recurso conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022868-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NANCY BARANHUK RABELLO DE MELLO - CPF: 299.506.519-72 (RECORRENTE), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), HAX E DE ALMEIDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 24.241.687/0001-15 (RECORRIDO), FELIPE PILTCHER DA SILVA - CPF: 017.095.440-40 (ADVOGADO), GARANTTI SOCIEDADE DE FIANCA E GARANTIA S.A. - CNPJ: 37.751.795/0001-80 (RECORRIDO), AIRTON THIAGO CHERPINSKY - CPF: 047.747.689-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024